Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-59.2010.8.11.0094
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000758-59.2010.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.412.664/0001-56 (APELANTE), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO RIVA - CPF: 432.504.831-68 (APELADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PENHORA EM OUTROS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA FÁTICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por R C Coelho Fomento Mercantil Ltda. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada em face de Paulo Rogério Riva, extinguindo o processo com resolução de mérito. O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, por ausência de decisão judicial que suspendesse o processo e pela suposta existência de penhora efetivada em 15/10/2020. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão judicial formal suspendendo o processo impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) verificar se a penhora alegadamente realizada em outro processo pode produzir efeitos interruptivos da prescrição intercorrente no presente feito; e (
iii
) avaliar a necessidade de instrução probatória quanto à existência e pertinência da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 921, § 1o, do CPC exige decisão judicial expressa para suspender o processo executivo, sendo essa suspensão pressuposto necessário para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

A ausência de decisão formal de suspensão compromete a segurança jurídica e inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo possível presumir a suspensão com base apenas na ciência da parte sobre a não localização de bens.

A alegação de penhora realizada em outro processo, embora não conste nos presentes autos, levanta dúvida fática relevante quanto à eventual interrupção da prescrição, especialmente se recair sobre o mesmo devedor e tiver origem na mesma relação jurídica.

A existência dessa dúvida fática justifica a anulação da sentença para que o juízo de origem apure os elementos necessários à correta análise da interrupção ou não da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contagem do prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença pressupõe decisão judicial formal de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.

A ausência de decisão formal suspendendo o feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A dúvida fática sobre a existência de penhora com potencial efeito interruptivo da prescrição impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução e apuração dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II; 921, §§ 1o e 4o-A; 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 568), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

A
P

0000758-59.2010.8.11.0094

R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.
X

PAULO ROGERIO RIVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por

R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.
,
com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos d
o

Cumprimento de Sentença proferida
em Ação
Monitória
proposta em face de
PAULO ROGERIO RIVA
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação com
resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante s
ustenta, em síntese
,

a inexistência de prescrição intercorrente, com base em dois argumentos principais: (i) não houve suspensão formal do processo, tal como exigido pelo artigo 921, §1o do CPC, requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente; (
ii
) existiu penhora de imóvel efetivada em 15/10/2020, conforme Matrícula no 3.822 do CRI de Juara, fato que, segundo o Tema 568 do STJ, teria o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Aduz que, considerando a data da penhora (15/10/2020), o prazo prescricional se estenderia até 15/10/2025, não havendo, portanto, prescrição intercorrente configurada.

Menciona a ocorrência da pandemia da COVID-
19 como fator a ser considerado, além da realização de audiência de conciliação em 12/03/2024.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
284128898)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente em ação monitória convertida em cumprimento de sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pelo ora Apelante em face de Paulo Rogério Riva, fundamentada em nove cheques que totalizavam o valor originário de R$ 156.707,88. Após a conversão do mandado monitório em executivo, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito exequendo, culminando com o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo magistrado de origem.

Consta dos autos que o Apelado fora devidamente intimado para efetuar o pagamento, não tendo adimplido a obrigação. A sentença recorrida fundamentou-se na aplicação do art. 921 do Código de Processo Civil, considerando como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 04.03.2016, quando o exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Após a suspensão do processo pelo prazo de um ano (até 04.03.2017), iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos
, que se findou em 04.03.2022, sem que houvesse qualquer marco interruptivo durante este período.

A controvérsia
está em saber se
ocorr
eu
ou não a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando como principais aspectos controvertidos: (i) a necessidade ou não de suspensão formal do processo por decisão judicial; (
ii
) a existência de alegada penhora realizada em outubro de 2020 e seus efeitos sobre o curso do prazo prescricional; e (
iii
) a influência da pandemia de COVID-19
na fluência do prazo prescricional.

Pois bem. Sabe-se que a
prescrição intercorrente constitui modalidade prescricional que se configura no curso do processo, caracterizada pela inércia da parte interessada em promover o andamento do feito quando lhe compete fazê-lo. Diferencia-se da prescrição comum (ou direta) precisamente por ocorrer quando a pretensão já foi deduzida em juízo, após a interrupção da prescrição inicial pela citação válida.

No âmbito do processo executivo, a prescrição intercorrente encontra-se expressamente disciplinada no art. 921 do Código de Processo Civil, que estabelece uma sistemática específica, compreendendo: (i) a suspensão da execução pelo prazo de um ano, quando não localizados o executado ou bens penhoráveis; (
ii
) o arquivamento dos autos após o decurso desse prazo; (
iii
) a possibilidade de desarquivamento para prosseguimento da
execução, caso encontrados bens penhoráveis; e (
iv
) o estabelecimento do termo inicial e das causas interruptivas da prescrição no
curso do processo.

O primeiro argumento apresentado pelo Apelante consiste na alegação de que não teria ocorrido a suspensão formal do processo, por decisão judicial expressa, requisito que considera indispensável para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

A matéria, em verdade, suscita controvérsia relevante na jurisprudência dos tribunais pátrios. De um lado, há corrente que defende a necessidade de decisão judicial expressa determinando a suspensão do processo para que se inicie a contagem do prazo prescricional. De outro, entendimento que considera suficiente a ciência da parte exequente quanto à primeira tentativa infrutífera de localização de bens, independentemente de pronunciamento judicial específico sobre a
suspensão.

Na hipótese, constata-se que o juízo de
origem
não proferiu decisão formal determinando a suspensão do processo pelo prazo de
um
ano, nos termos do art. 921, § 1o, do
CPC
. Ao contrário, o magistrado considerou que o prazo de suspensão teria início automaticamente a partir da ciência pelo exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em 04.03.2016.

Contudo, entendo que e
sta abordagem

não se coaduna com a melhor interpretação do art. 921 do
CPC
, que exige decisão judicial expressa para a suspensão do processo executivo
, já que o referido
dispositivo é claro ao estabelecer que
"o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano
", expressão que denota a necessidade de pronunciamento judicial formal, não sendo possível presumir a suspensão por simples decurso do tempo ou ciência da parte exequente quanto à inexistência de bens penhoráveis.

A ausência de decisão formal de suspensão, além de configurar violação à literalidade do dispositivo legal, compromete a segurança jurídica, na medida em que impede o conhecimento preciso pelas partes do momento a partir do qual o processo ficará suspenso e, posteriormente, começará a fluir o prazo prescricional.

Neste sentido, sendo a suspensão do processo pressuposto lógico e cronológico para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, sua ausência impede o reconhecimento da prescrição, tornando equivocada a sentença que extinguiu o processo com fundamento na prescrição intercorrente sem que tenha havido prévia suspensão formal do feito.

Ademais, o
segundo argumento apresentado pelo recorrente diz respeito à existência de penhora realizada em 15/10/2020, que, segundo alega, teria o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

O art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição
", evidenciando a intenção do legislador de conferir à efetiva constrição patrimonial o efeito de interromper o prazo prescricional. Esta previsão normativa materializa o princípio da conservação dos atos processuais e da primazia do mérito, prestigiando a parte que efetivamente
diligencia
no sentido de promover o andamento do feito e alcançar a satisfação de seu crédito.

No caso, o recorrente alega que houve penhora do imóvel objeto da Matrícula no 3.822 do CRI de Juara, efetivada em 15/10/2020, circunstância que teria interrompido o curso da prescrição intercorrente. O juízo de
origem
, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra a sentença, esclareceu que a penhora mencionada pelo recorrente "
ocorreu nos autos de n. 1001068-67.2019.8.11.0018, e não nestes autos de n. 0000758-59.2010.8.11.0094, não havendo penhora nestes autos conforme minuciosamente relatado ao Id. 178296156
".

Ocorre que, mesmo que a penhora tenha sido realizada em processo distinto, há que se considerar a possibilidade de extensão de seus efeitos ao presente feito, caso recaia sobre bem de propriedade do mesmo devedor e derive da mesma relação jurídica material. Trata-se de questão complexa que demanda investigação fática mais aprofundada, não sendo possível, nos limites cognitivos desta instância recursal, afastar peremptoriamente a alegação do recorrente sem o devido esclarecimento sobre as circunstâncias fáticas envolvidas.

Assim, havendo fundada dúvida quanto à existência de penhora que possa ter interrompido o curso da prescrição intercorrente, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para adequada instrução, permitindo o esclarecimento desta questão fática relevante para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença
, afastar o reconhecimento da
prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025